Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708637-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KRISTENSEN CRISTIANO BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Examinado o processo originário, o nome do autor está errado na autuação deste recurso e o agravado-réu BRB Banco de Brasília S.A já foi citado, constituiu Advogado e apresentou contestação. Assim, à Secretaria, para (i) corrigir o nome do agravante-autor na atuação deste Pje, apenas para CRISTIANO BARBOSA DE LIMA e (ii) cadastrar neste Pje o Dr. MARCELO NEUMANN OAB/RJ 110.501 como Advogado do agravado-réu BRB Banco de Brasília S.A. Após, intime-se o agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora